Tribunal: TJMT
Processo: 1014726-39.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014726-39.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[PHILIPE EDUARDO RODRIGUES ARAUJO - CPF: 039.523.161-21 (RECORRENTE), MILTON SOARES NETO - CPF: 028.318.291-19 (ADVOGADO), CASSIANO RAMOS DA SILVA - CPF: 063.500.361-90 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), ALINE MACEDO COSTA - CPF: 052.449.971-30 (ADVOGADO), ERIKA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 731.218.511-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 -

1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1014726-39.2024.8.11.0001.

Origem
: 6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente(s):
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

Recorrido(s):
PHILIPE EDUARDO RODRIGUES ARAÚJO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - PLANO DE SAÚDE – CANCELAMENTO UNILATERAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E VÁLIDA DO CONSUMIDOR – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA –

QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Cuiabá (MT), 17 de outubro de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 237741685, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da publicação do
decisum
, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação.

Ainda, determinou que a reclamada mantenha ativo o plano de saúde do reclamante, oriundo do contrato nº 0560112423000018, nos mesmos termos e condições pactuados anteriormente,
tornando definitiva a medida liminar concedida nos autos.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1) A inexistência de ilicitude por parte da Unimed Cuiabá – A inadimplência de mensalidade – Exercício regular de direito - A notificação de exclusão e o aviso da inadimplência;

2) A inexistência de danos morais;

3) A redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida
.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante possui relação jurídica com a reclamada, sendo que
por dificuldades financeiras ficou em débito com o plano de saúde contratado.

No entanto, no dia
21/02/2024
, ao entrar em contato com o Call Center da empresa demandada, foi surpreendido com a informação de que seu plano de saúde havia sido cancelado unilateralmente em
19/02/2024.

Sustenta não ter sido comunicado previamente acerca da exclusão de seu plano de saúde, visto que a notificação foi enviada ao antigo endereço do reclamante, diverso daquele constante no cadastro da demandada, conforme áudio anexado no id. 237741342.

Por fim, aduz que, em contato com a ouvidoria da Unimed, foi informado acerca do envio da cobrança para o
e-mail

aniane83@hotmail.com
e SMS para o celular (65) 99280-8077,
os quais

afirma não lhe pertencer,
conforme documentos anexados nos ids. 237741338 e 237741341.

A reclamada, por sua vez, alega a ausência de ato ilícito, inexistindo o dever de indenizar.

Compulsando os autos, vê-se que restou incontroverso o fato de que a parte autora enfrentou o cancelamento unilateral de seu plano de saúde junto à reclamada.

Por outro lado,
a demandada não logrou êxito em demonstrar a regularidade da notificação prévia do consumidor acerca do cancelamento de seu plano de saúde, conforme disposto no art. 13, inciso II, da Lei nº 9.656/98, cujo ônus lhe cabia.

Isso porque, como bem ponderou o MM. Juiz sentenciante:

(...) Depreende-se da exordial que
a notificação
de cancelamento enviada pelo correio consta endereço diverso da parte reclamante
(Id. 143064805),
haja vista que o áudio
(Id. 143064810)
e o instrumento particular de confissão de dívida
(Id. 144157053)
demonstram que o endereço da parte reclamante estava atualizado na base de dados da parte reclamada, inclusive, coincide com o mencionado na exordial
.

Ou seja, a alegação da reclamada que a carta fora enviada no endereço do contrato a época da celebração não se sustenta, pois
restou demonstrado que o reclamante alterou/atualizou seu endereço junto a reclamada e que por desatenção/descuido enviou de forma equivocada a endereço diverso, não tendo garantido ao reclamante a ciência da rescisão unilateral do plano de saúde
. (...)
(grifei)

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No caso,
os danos morais restaram caracterizados,
eis que o recorrido foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente,
na medida em que procedeu o cancelamento do plano de saúde da parte autora, sem a devida e válida
notificação prévia do consumidor
.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS.
PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS
. QUANTUM. RAZOABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. OFENSA AO ARTIGO 12, INCISO VI, DA LEI 9.656/1998. ALEGAÇÃO GENÉRICA. DEFICIÊNCIA RECURSAL. SÚMULA 284/STF. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(STJ - AgInt no AREsp 1206422/SE, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 13/08/2018) (grifei)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/1973).
PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO BENEFICIÁRIO DO SERVIÇO
. QUEBRA DA BOA-FÉ OBJETIVA. NEGATIVA DE COBERTURA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA BARIÁTRICA AUTORIZADA.
DANOS MORAIS CARACTERIZADOS
. VALOR. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
(STJ - AgInt no AREsp 891.282/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 22/08/2017) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,

caput,

da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2024